Tribunal: TJES
Processo: 5009071-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009071-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DAVI DE JESUS AMARAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO –

RECURSO MINISTERIAL – INDEFERIMENTO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – NECESSIDADE DO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO.
1. A realização do exame criminológico visa apurar a capacidade de reinserção do apenado na sociedade, diante da gravidade concreta dos fatos por ele praticados. 2. No caso em tela, em que pese a não obrigatoriedade do exame criminológico, faz-se necessária sua realização diante da seriedade dos fatos. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009071-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DAVI DE JESUS AMARAL

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual, inconformado com a r. decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana-ES, que determinou a progressão para o regime aberto do reeducando Davi de Jesus Amaral, sem a realização de exame criminológico.

Em suas razões pugna o
Parquet
pela determinação de realização do exame criminológico para fins de progressão de regime.

Inicialmente, vale esclarecer que o reeducando foi condenado a uma pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

Ainda, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude observar que, até o presente momento, o reeducando cumpriu 07 anos, 08 meses e 11 dias de pena, restando pendente de cumprimento 01 ano, 07 meses e 19 dias.

A magistrada de primeira instância, analisando apenas o preenchimento do requisito objetivo, concedeu ao reeducando Davi progressão para o regime aberto.

O Ministério Público Estadual, irresignado com o
decisum
, pugna pela submissão do reeducando ao exame criminológico.

Pois bem.

Em que pese a novel legislação (Lei nº 14.843/2024) determinar a obrigatoriedade do exame criminológico para análise do requisito subjetivo para fins de progressão de regime, os fatos praticados pelo reeducando se deram antes da alteração legislativa.

Assim, aplica-se o entendimento antes pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que o exame criminológico pode ser realizado, desde que o magistrado, mediante decisão fundamentada, e de modo excepcional, manifestasse pela imprescindibilidade deste.

No caso em tela, a magistrada
a quo
concedeu a benesse da progressão de regime ao reeducando, justificando nas dificuldades práticas de conflitos doutrinários sobre a mudança na legislação que obriga a realização do exame, bem como, pela “experiência prática demonstra que a realização de exames criminológicos em larga escala pode sobrecarregar o sistema penitenciário, resultando em atrasos processuais e superlotação carcerária, especialmente em razão do baixo quantitativo de servidores disponíveis nos unidade prisionais de todo o estado”.

Contudo, é sabido que tais circunstâncias não podem prevalecer à legislação e jurisprudência pátria, estando o julgador submetido a esta.

Deste modo, o reeducando foi condenado pelo delito de associação ao tráfico de drogas, eis que ele e seu corréu Joel Clério Silveria Bernardo detinham uma vasta quantidade de entorpecentes, especialmente de crack, bem como, uma espingarda de fabricação caseira, sem marca e numeração de série, aparentemente de calibre .12, embaixo da cama.

Outrossim, é válido ressaltar que o crime cometido pelo paciente é de

extrema relevância social, sendo, inclusive, considerado crime hediondo, e vem ocorrendo cada vez com mais frequência colocando toda a sociedade em risco, em especial, crianças, adolescentes e jovens que têm sua saúde mental e física corrompida pelas substâncias entorpecentes e, até mesmo, seu futuro comprometido por não encontrarem outra saída se não o envolvimento no tráfico.

Desta forma, é indispensável a realização de exame criminológico para apurar de modo detalhado a capacidade de reinserção do apenado na sociedade.

Nesse sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. . NECESSIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, conferida pela Lei 10.792/03, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional, sem, no entanto, retirar a possibilidade de sua realização, excepcionalmente e de forma fundamentada, quando necessária sua confecção para a formação do convencimento.
2. A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando a real possibilidade de reingresso social do reeducando.
Presentes os elementos que justificam a necessidade de realização do exame criminológico para a progressão do regime. 3. Recurso provido. (TJES. Segunda Câmara Criminal. Agravo em Execução 5011534-51.2023.8.08.0000. Relator: Des. Willian Silva. Data de Julgamento: 10/11/2023).

Assim, diante da gravidade concreta dos fatos praticados pelo reeducando, dou provimento ao recurso ministerial para submeter DAVI DE JESUS AMARAL ao exame criminológico, tornando, portanto, sem efeito, a decisão que determinou a progressão ao regime aberto.

Diante de tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos, na sessão pretérita, após tomar conhecimento do judicioso Voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que chegou a conclusão de dar provimento ao Agravo de Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, o qual pretende reforma da decisão recorrida que deferiu a progressão de regime do reeducando Davi de Jesus Amaral, dispensando a realização de exame criminológico.

Para tanto, o Relator entendeu que:

“(...) o reeducando foi condenado pelo delito de associação ao tráfico de drogas, eis que ele e seu corréu Joel Clério Silveira Bernardo detinham uma vasta quantidade de entorpecentes, especialmente de crack, bem como, uma espingarda de fabricação caseira, sem marca e numeração de série, aparentemente de calibre .12, embaixo da cama.

Outrossim, é válido ressaltar que o crime cometido pelo paciente é de extrema relevância social, sendo, inclusive, considerado crime hediondo, e vem ocorrendo cada vez com mais frequência colocando toda a sociedade em risco, em especial, crianças, adolescentes e jovens que têm sua saúde mental e física corrompida pelas substâncias entorpecentes e, até mesmo, seu futuro comprometido por não encontrarem outra saída se não o envolvimento no tráfico.

Desta forma, é indispensável a realização de exame criminológico para apurar de modo detalhado a capacidade de reinserção do apenado na sociedade.

Deflui dos autos que o agravado foi condenado à pena de 0
9 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06, restando a ser cumprido 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 03 dias de reclusão. Também consta dos documentos anexos que o reeducando implementou o requisito objetivo para a progressão na data de 07/05/2024.

É fato incontroverso no presente julgamento que os fatos praticados pelo agravado são anteriores à entrada em vigência da Lei de n.º 14.843/2024, que alterou o §1º, do art. 112, da LEP, cuja determinação foi fundamento do pedido do agravante.

Sobre esse fundamento, o voto de relatoria, acertadamente, concluiu pela impossibilidade da retroatividade da lei penal mais grave diante de sua natureza material:

“Em que pese a novel legislação (Lei nº 14.843/2024) determinar a obrigatoriedade do exame criminológico para análise do requisito subjetivo para fins de progressão de regime, os fatos praticados pelo reeducando se deram antes da alteração legislativa”.

Por outro lado, muito embora o Eminente Relator tenha refutado o fundamento do agravante, entendeu em seu voto de relatoria pela necessidade de submissão do reeducando ao exame criminológico diante da gravidade do delito praticado.

Na presente hipótese, não se pode perder de vista que, considerando o cenário anterior à citada alteração legislativa, o exame criminológico não se tratava de requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, sendo que, em hipóteses excepcionais, o magistrado, de forma fundamentada, podia determinar a sua realização para a aferição do mérito do apenado.

Nos termos do Súmula 439 do STJ:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”.

No mesmo sentido é a Súmula Vinculante nº 26 do STF: “
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
”.

Nesse sentido, vale registrar que o apenado, além de ter cumprido o requisito objetivo, apresentou documento comprobatório de bom comportamento carcerário, não havendo registro de qualquer falta grave durante a execução da pena. Além disso, conforme já dito, resta a ser cumprido apenas 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 03 dias de reclusão.

Sobre o tema, é entendimento pacífico que a decisão do cumprimento ou não do requisito subjetivo deve se apoiar na conduta do apenado durante a execução de sua pena, sendo irrelevantes eventuais considerações sobre a gravidade abstrata do crime ou a quantidade de pena aplicada.

Analisando casos análogos, este Colegiado já decidiu:

“
a alegada gravidade abstrata do delito praticado não se presta, por si só, como fundamento para a realização do exame criminológico, tendo em vista que a exigência da perícia técnica deve se fundamentar em elemento concreto, constante da execução da pena, que ateste o demérito do sentenciado
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5010060-45.2023.8.08.0000; RELª. DESª. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO ; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 24/Nov/2023).

“
Observo o cumprimento de todas as condições impostas pela normatização de regência, não havendo nenhum óbice à progressão do agravado a regime menos gravoso, tampouco há comprovação da imprescindibilidade de realização do pretendido exame criminológico, o qual, conforme visto, é facultativo e deve ser reservado para situações excepcionais, conforme orienta a jurisprudência do c. STJ
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5009326-60.2024.8.08.0000; RELª. DESª. RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 19/Sep/2024).

“Não tendo sido apresentados elementos capazes de demonstrar a periculosidade do reeducando e, consequentemente, a necessidade de realização de exame criminológico para fins de aferição do requisito subjetivo para progressão de regime, evidente a impossibilidade de reforma da decisão”
(TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5007754-69.2024.8.08.0000; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 06/Aug/2024).

Portanto, no caso dos autos, a gravidade do crime praticado, por si só, não se presta a justificar a necessidade de realização do exame criminológico, pelo que entendo que deva ser mantida inalterada a decisão agravada.

Por fim, ressalto que o parecer ministerial opinou pelo desprovimento do recurso.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator e, na esteira do entendimento da d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.